Tribunal: TJSP
Processo: 1015378-78.2019.8.26.0562
Classe: Agravo Interno Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
AGRAVO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário
- Interposição de Agravo com fundamento no art. 1.042 do CPC – Não cabimento – Previsão legal expressa. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000646383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1015378-78.2019.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, sendo Agravante(s)
Iprevsantos - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de
Santos - Iprevsantos e Agravado(s) Olinda Maria da Costa
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de
Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE).
São Paulo, 16 de agosto de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1015378-78.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 46.222
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No
46.222
AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
1015378-78.2019.8.26.0562/50000 SÃO PAULO
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
SANTOS - IPREVSANTOS
AGRAVADA: OLINDA MARIA DA COSTA
AGRAVO Decisão monocrática que negou seguimento ao
recurso extraordinário
- Interposição de Agravo com fundamento no art. 1.042 do
CPC
Não cabimento
Previsão legal expressa. Erro
grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo (fls. 492/495) interposto contra negou
seguimento a recurso extraordinário (CPC, art. 1.042) por reconhecida
identidade de matéria com orientação firmada pela Suprema Corte em
julgado sob a técnica dos recursos seriais, nos autos do RE n. 764.332/SP,
Tema 702/STF.
Alegou o agravante, em síntese, que a matéria em debate no
recurso extraordinário versaria exclusivamente a respeito de violação direta
a dispositivos constitucionais. Aduziu, ainda, que independeria do reexame
de lei local, sendo questão puramente de direito, não havendo espaço para
aplicação da Súmula 280/STF.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1015378-78.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 46.222
3
O recurso não merece conhecimento.
Nota-se, de pronto, que toda a argumentação apresentada
pela parte recorrente vem a impugnar uma suposta decisão que não teria
admitido o recurso extraordinário.
Não obstante, a decisão que seria objeto do presente recurso,
na verdade negou seguimento ao recurso extraordinário por ter verificado
similitude com tema decidido pela Corte Suprema em sede de repercussão
geral.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.030, inciso I, alínea 'a'
do Código de Processo Civil, proferiu-se a seguinte decisão:
Em decisão exarada no RE no 764.332/SP, DJe 21.03.2014,
Tema no 702, o Col Supremo Tribunal Federal considerou
inexistente a repercussão geral em caso análogo a este.
Assim, nego seguimento, ao presente recurso extraordinário
nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea "a" c.c. art. 1035, § 8o,
ambos do Código de Processo Civil.
Ou seja, a decisão agravada considerou aplicar-se aos agravos
em recursos excepcionais o regime de repercussão geral e de recursos
repetitivos, conforme dispõe o artigo 1.030 do Código de Processo Civil.
Entretanto, o agravante ampara o seu recurso na hipótese
referida no art. 1.042, do Código de Processo Civil, dirigido à Corte Superior,
contra uma suposta decisão de inadmissão do recurso.
Vale lembrar que o recurso cabível, agravo interno, é dirigido
para conhecimento do mesmo órgão que negou seguimento ao recurso
extraordinário, o que subtrai a competência da Corte Superior para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1015378-78.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 46.222
4
conhecimento da presente irresignação, fundamentada, substancialmente,
na suposta inadmissão do recurso, não sendo, assim, possível a aplicação
do princípio da fungibilidade.
Confira-se, em situação análoga:
2. A decisão do presidente ou vice-presidente do tribunal
recorrido que inadmite recurso especial com base em
entendimento
firmado
em
recurso
repetitivo
deve
ser
impugnada por meio de agravo interno (art. 1.030, § 2o, do
CPC/2015).
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se
consolidou no sentido de que, sob a égide do CPC/2015, a
interposição de agravo em recurso especial com tal finalidade
constitui erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do
princípio da fungibilidade. Precedentes. (AgInt no AREsp
1479621/RS, 2019/0092245-9, Relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 23.3.2020).
Diante de tal quadro, considerando que decisão do presidente
ou do vice-presidente do tribunal que nega seguimento ao recurso
extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea 'a' do Código
de Processo Civil, desafia agravo interno, não merece seguimento o recurso.
Fosse pouco, a parte recorrente não impugnou especificamente o fundamento da negativa de seguimento, não
demonstrando por qual motivo o Tema 702/STF seria inaplicável, não
atendendo, assim, o princípio da dialeticidade, conforme estabelece o art.
932, inc. III, e art. 1.021, § 1o, ambos do Código de Processo Civil.
Conforme pacificado no Superior Tribunal de Justiça, à luz do
princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente expor, de forma clara e
precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1015378-78.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 46.222
5
impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a
pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria
impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do
efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício
efetivo do contraditório. Nessa linha, o entendimento jurisprudencial
consagrado na Súmula n. 182/STJ, segundo o qual compete à Agravante, sob
pena de não conhecimento do agravo, impugnar especificamente os
fundamentos da decisão hostilizada... a necessidade de impugnação aos
fundamentos da decisão agravada está expressamente disposta no art. 932,
III, combinado com o art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015
(STJ, AgInt no Rec. Em MS no 43.766/RJ - 2013/0314698-0, j. 17.12.2019,
rel. Min. Regina Helena Costa).
Em face de tais razões, não conheço do agravo.
Sem avistar intuito protelatório no manejo do presente
recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no art. 1.021, § 4o
do Código de Processo Civil.

MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1015378-78.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 46.222
6